Tribunal: TJDFT
Processo: 0745950-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745950-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0708606-86.2019.8.07.0018, movida em face de ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, que deferiu parcialmente o pedido de penhora dos proventos da aposentadoria da parte agravada até a satisfação da obrigação (Id 174666293, na origem). Preparo dispensado, haja vista a isenção legal. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora